Tribunal: STF
Processo: ARE 1254775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 5, p. 467-468):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CERCEAMENTO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 89 DA LEI N. 8.666/90. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA MODICAR O FUNDAMENTO DO ATO RECORRIDO. 
    1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a ação penal para o fim de absolver sumariamente os réus, com base no artigo 397, III do CPP, da imputação de dispensa indevida de licitação, prevista no artigo 89 da Lei n. 8666/1993. 
    2. Na sentença afastou-se a alegação de inépcia da inicial porque estaria bem descrita a conduta delituosa, mas, na sequência, com base exclusivamente em parecer do TCU indicando inexistência de indícios de lesividade e de má-fé dos gestores, absolveu-se sumariamente os imputados. 
    3. Prevalece nesta Corte e no STJ o entendimento de que o crime do art. 89 da Lei n.° 8.666/1993 não é de mera conduta, cumprindo ao Ministério Público imputar não apenas a contratação indevida, mas também o dolo específico do agente de causar dano à Administração Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, o que, de fato, não ocorreu na espécie. 
    4. No entanto, "no julgamento da Ação Penal n. 480/MG, consignou-se ser necessário, no que diz respeito ao crime descrito no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, que órgão acusador demonstre, desde logo, o dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo causado com a conduta. Não tendo o Ministério Público se desincumbido de demonstrar referidos elementos, verifica-se que a inicial acusatória se mostra inepta, impossibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa." (RHC 65.254/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016). 
    5. Essa é exatamente a solução a ser dada nos presentes autos, como, aliás, sustentado pela defesa dos acusados. 
    6. De mencionar que, conforme reiterada jurisprudência, para a absolvição sumária não cabe ao juiz exercer nenhum tipo de cognição acerca da existência do elemento subjetivo do tipo no comportamento denunciado pelo órgão acusador sem a imprescindível dilação probatória. 
    7. Assim, se a denúncia oferecida pelo Ministério Público destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de ser necessária a demonstração do dolo específico, ou seja, da intenção de causar dano aos cofres públicos, para a configuração do delito descrito no artigo 89, parágrafo único da Lei n. 8.666/93, cumpre reconhecer a inépcia da peça inaugural e não, prematuramente, reconhecer a inexistência do crime ou a atipicidade da conduta. 
    8. Recurso parcialmente provido para afastar a absolvição sumária, mas, reconhecida a deficiência da peça inicial, manter a extinção da ação penal em razão da inépcia da denúncia, sem prejuízo de que o Ministério Público apresente nova inicial acusatória em atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando o dolo lesivo específico e efetivo prejuízo ao erário. 
    9. Nesse sentido: RHC 87.389/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017; e RHC 82.893/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). 
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 496-510), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que: a) o acórdão recorrido, ao absolver sumariamente os ora recorridos, violou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal; b) a denúncia atende a todos os requisitos legais; c) a declaração de inépcia da denúncia fundou-se em requisitos não exigidos pela legislação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 6, p. 181-183).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente